Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de origem e conforme certificado no Id. 57145644, observa-se que há prevenção da eg. 4a Turma Cível para o julgamento do presente recurso, haja vista já ter apreciado a Agravo de Instrumento no 0729461-38.2022.8.07.0000, interposto contra decisão do processo de origem. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de março de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator